Tribunal: TJSP
Processo: 1014599-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.620

Mútuo. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. A prova documental reunida aos autos demonstra a relação jurídica estabelecida entre as partes, na qual o autor foi convencido a investir na Bolsa de Valores, cujas operações seriam realizadas pelo réu, na certeza de que este, ao menos, iria lhe devolver o valor investido, acrescido de juros de 0,25% ao mês.

Ementa:
VOTO No 40.620

Mútuo. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. A prova documental reunida aos autos demonstra a relação jurídica estabelecida entre as partes, na qual o autor foi convencido a investir na Bolsa de Valores, cujas operações seriam realizadas pelo réu, na certeza de que este, ao menos, iria lhe devolver o valor investido, acrescido de juros de 0,25% ao mês. Convenção entre capazes, desprovida de vício do consentimento. A postura do réu de garantir, no mínimo, a devolução do valor investido pelo autor acrescido de juros e, posteriormente, recusar-se à restituição viola a boa-fé objetiva, por se traduzir em comportamento contraditório na relação contratual. Procedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.